Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-92.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-92.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A M LOBO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO TRINDADE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
LUIS DE OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação monitória. A ação objetiva a cobrança de valores decorrentes do fornecimento de equipamento de informática para ente público municipal, instruída com nota fiscal, nota de empenho e cópia do contrato. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de assinaturas nos documentos e na falta de comprovação formal do recebimento da mercadoria.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em definir se os documentos apresentados, incluindo aqueles obtidos em portal de transparência e juntados na fase recursal, constituem prova escrita hábil para o procedimento monitório e se o ônus de provar a não entrega da mercadoria recai sobre a Administração Pública diante da emissão de nota de empenho.

III. Razões de decidir

3.

A legislação processual civil adota interpretação ampla sobre o conceito de prova escrita para fins de ação monitória, bastando a demonstração de indícios que tornem verossímil a relação jurídica e o crédito alegado. A nota de empenho, ato que cria para o Estado a obrigação de pagamento, representa elemento de prova suficiente da assunção da dívida.

4.

A ausência de assinaturas de recebimento na nota fiscal não impede a cobrança via ação monitória quando o ente público apresenta defesa baseada em negativa genérica, sem comprovar de forma concreta a ausência de entrega e incorporação do bem ao patrimônio municipal. Exigir o rigor formal em detrimento da realidade fática configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5.

A juntada de documentos preexistentes na fase recursal, quando extraídos de sistemas oficiais de controle externo e destinados a corroborar fatos já alegados, deve ser admitida em observância à busca da verdade real, afastando-se o rigor excessivo da preclusão probatória.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial.

Tese de julgamento: "1. A nota de empenho, aliada à nota fiscal e ao instrumento contratual, configura prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória contra ente público. 2. Apresentado o início de prova documental pelo credor, incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, notadamente a efetiva ausência de recebimento do bem ou serviço prestado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 700 e 1.014; Lei nº 4.320/1964, arts. 58 e 63. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelações nº 0000414-27.2010.8.05.0262, 14050720118050120, 05017886520198050113 e 05007400620148050256.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000485-92.2021.8.05.0168, em que figuram como Apelante
A M LOBO DA SILVA
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06